Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CASAMENTO. PREVISÃO DE 200 CONVIDADOS. EXCESSO DE CONVIDADOS COMPROVADO. CLÁUSULA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE CHEQUE CAUÇÃO. CHEQUE EMITIDO E DEVOLVIDO PELO BANCO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Previsto no contrato de locação de salão de festa e serviços que o evento de casamento se limitava a 200 (duzentas) pessoas e tornando-se incontroverso o excesso de convidados no referido evento, faz jus a empresa contratada ao pagamento da quantia especificada no contrato como garantia no caso de eventuais acréscimos decorrentes do aumento de “número de pessoas previstas para o evento, materiais, garçons, alimentos, bebidas e outros constantes no orçamento”.
2. Recurso parcialmente provido.